Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701964-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0754518-73.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante informa que possui 49 anos, e que foi diagnosticado com CATARATA SENIL e LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENSÃO DAS ARTICULAÇÕES E DOS LIGAMENTOS DA CINTURA ESCPAULAR, e possui comorbidades como Lúpus, e se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA CATARATA PRÉ OPERATÓRIO; e o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, tanto que foi incluído na prioridade vermelho no sistema de regulação, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no agravamento do seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Ressalta que o paciente está submetido à depressão, dores físicas, e dificuldades para realizar atividades usuais. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça no prazo máximo de 15 (quinze) dias ao agravante a realização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA CATARATA PRÉ OPERATÓRIO; e o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 2918/2023, e Ofício no 1506/2023, da Central de Regulação Ambulatorial, de 23/08/2023, ID 173051297, dos autos de origem, a diretora informa que o pedido de consulta em oftalmologia – CATARATA – PRE OPERATORIO, foi inserido no dia 26/07/2023, em prioridade vermelho - emergência, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 12/05/2023 para mesma prioridade clínica; e o pedido do procedimento cirúrgico de ATROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL REVISÃO/RECONSTRUÇÃO (ORTOPEDIA OMBRO E COTOVELO), foi inserido no dia 25/07/2023, em prioridade vermelho - emergência e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês 12/2021. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para o agendamento da consulta e procedimento cirúrgico, e conforme a decisão do Juízo "a quo", a concessão da liminar neste momento, acabaria por trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, sendo inaceitável. O Magistrado ressaltou que o autor, ora agravante, foi regulado para o procedimento, considerando os prazos tipos por razoáveis pelo Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 173051299 e 173051298, dos autos de origem, informa que os procedimentos são urgentes, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito